Tribunal: TJMT
Processo: 1024450-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024450-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA EUGENIA DE AQUINO SANTOS - CPF: 058.467.505-40 (ADVOGADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 000.793.796-21 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinou a inclusão do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT no polo passivo e deixou de reapreciar pedido de tutela de urgência anteriormente indeferido.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inclusão do DETRAN/MT no polo passivo da ação, em razão de suposta ausência de responsabilidade pelos débitos discutidos; e (ii) estabelecer se houve omissão do juízo de origem quanto à apreciação de pedido de tutela provisória formulado pelo autor.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
O DETRAN/MT possui legitimidade passiva para figurar em ação que discute a legalidade de atos administrativos incluídos no campo da sua competência institucional.

4. A controvérsia atinge diretamente a esfera de atuação administrativa da autarquia, justificando sua inclusão no polo passivo para oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

5. Não há omissão quanto ao pedido de tutela provisória, que foi analisado e indeferido pelo juízo de origem, em decisão devidamente fundamentada na ausência dos requisitos legais para a concessão da medida
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.719.791/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.11.2018; TJMT, N.U 0011294-21.2015.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.9.2021; TJMT, N.U 1004451-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 17.4.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, que determinou a inclusão de autarquia estadual no polo passivo da demanda e deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.

Na origem, o juízo entendeu que a controvérsia não se limitava à análise da regularidade da inscrição fiscal, mas também abrangia a verificação da legalidade dos atos administrativos relativos à propriedade e ao lançamento dos débitos vinculados ao veículo objeto da demanda.

Diante disso, reconheceu a legitimidade do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso para integrar o polo passivo da ação, determinando sua inclusão e a respectiva citação para apresentar contestação no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil (Id 201020720).

Nas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que a inclusão da autarquia seria indevida, por não possuir responsabilidade direta sobre os atos questionados.

Argumenta que as certidões de dívida ativa que embasam os protestos têm como sacador a Procuradoria-Geral do Estado, de modo que o ente federado seria o único responsável pela cobrança e pelos efeitos decorrentes.

Aduz, ainda, omissão do juízo de origem quanto à apreciação da tutela provisória requerida desde 2021, que visava suspender os protestos e retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob alegação de fraude na constituição dos débitos de IPVA vinculados a veículo que jamais lhe pertenceu (Id 301707383).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I –
Do efeito suspensivo:

Busca o agravante a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que determinou a inclusão do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso no polo passivo da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e, supostamente, deixou de apreciar novo pedido de tutela provisória, formulado nos autos originários.

Em suas razões, sustenta o recorrente que a inclusão da autarquia seria indevida, ao argumento de que o DETRAN/MT não teria participado de qualquer ato administrativo relacionado à cobrança dos débitos questionados, que decorreriam exclusivamente de certidões de dívida ativa emitidas pela Procuradoria-Geral do Estado.

Defende, ainda, a existência de omissão do juízo de origem quanto à apreciação da liminar requerida desde 2021, cuja finalidade seria suspender os protestos e excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes, alegando ter sido vítima de fraude.

Sem razão, contudo.

O juízo de origem assim decidiu:

“Compulsando os autos, constata-se que a presente lide não se restringe à análise da regularidade da inscrição fiscal, mas também abrange a apuração da legalidade dos atos administrativos relativos à propriedade e ao lançamento dos débitos vinculados ao veículo apontado. Dessa forma, evidencia-se que o DETRAN/MT figura como parte legitimada a integrar o polo passivo da presente ação, uma vez que a controvérsia atinge diretamente sua atuação administrativa.

Assim sendo, impõe-se a regularização do polo passivo da demanda, com a inclusão do DETRAN/MT no polo passivo, a fim de que lhe seja oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa no presente feito.

Diante do exposto, determino a inclusão do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT no polo passivo da presente ação. Em seguida, proceda-se à sua citação, por meio de seu representante legal, para que, querendo, apresente contestação no prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 335 do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se.”
(Id de origem 201020720).

Dos autos, observo a ausência de elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito invocado, requisito indispensável à concessão da tutela provisória, nos termos
dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil
.

Com efeito, não verifico a ocorrência de qualquer omissão, uma vez que o pedido de tutela provisória foi expressamente apreciado e indeferido em decisão anterior, datada de 24.4.2024, na qual o juízo de origem concluiu pela ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 300 e 995 do Código de Processo Civil.

Naquela oportunidade, destacou-se que não restou demonstrada a probabilidade do direito, porquanto o autor não comprovou o depósito integral dos valores questionados nem apresentou elementos que evidenciassem, de forma clara, a nulidade das certidões de dívida ativa ou a fraude alegada.

Para ilustrar:

“No caso em exame, verifica-se que o requerente não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do montante integral dos débitos aqui discutidos.

Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.

Analisando os argumentos despendidos pela parte requerente, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência nesse momento de análise perfunctória.

Nesse espeque, do cotejo da documentação apresentada com a petição inicial, nota-se que o requerente anexou aos autos o protesto registrado sob o no 18189, id. 69363789, de onde se depreende que o protesto tem como fundamento a CDA no 2019254873.

Todavia, nas CDAs elencadas no Id. 137103508, não consta a CDA que deu origem ao protesto impugnado, tampouco é possível se verificar quais as imputações constantes nas referidas CDAs, não sendo possível analisar, nesse momento de cognição não exauriente, a ilegalidade das imputações.

Do mesmo modo, não há, nos autos, provas de que o requerente não praticou fato gerador alegado, assim, não se visualiza, ao menos nessa seara de cognição sumária, indícios patentes de ilegalidade ou inconstitucionalidade que permitam, nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário sobre a discricionariedade administrativa.

Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos.”
(Id de origem 153560345).

Assim, a rediscussão da matéria por meio deste agravo revela-se descabida, pois implicaria reexame de decisão já proferida e transitada em seu momento processual próprio.

Dessa forma, afasto a alegação de omissão do juízo de origem.

De igual modo, não assiste razão ao agravante quanto à alegada ilegitimidade do DETRAN/MT. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, que reconhece a legitimidade da autarquia para compor o polo passivo de ações que envolvem a verificação de registros e lançamentos veiculares, uma vez que esses atos administrativos decorrem de sua competência funcional. A controvérsia, portanto, atinge diretamente sua esfera de atuação, justificando sua inclusão no feito.

Nesse sentido:

“(...) Razões de decidir: 3.
O DETRAN/MT, como órgão gestor dos registros veiculares, e o Estado de Mato Grosso, como responsável pela arrecadação tributária correlata, são partes legítimas, nos termos da legislação estadual aplicável
.

Tese de julgamento: "1. São legítimos para figurar no polo passivo da ação os entes públicos responsáveis pela gestão e fiscalização dos registros veiculares e dos débitos tributários a eles associados." (N.U 1033872-19.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.5.2025) (Destaquei).

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso detém legitimidade para atuar no polo passivo, sendo responsável pelos registros administrativos do veículo, incluindo multas, seguro obrigatório e licenciamento
. (...) Tese de julgamento: “2.
O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso é legítimo para figurar no polo passivo de ação que discute registros administrativos de veículo e, o Estado de Mato Grosso, quanto aos débitos de IPVA
.” (N.U 1000954-86.2024.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Rel. Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 29.5.2025) (Destaquei).

Desse modo, inexistindo elementos que demonstrem a probabilidade do direito, não há como sustentar o efeito suspensivo pleiteado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025